Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728255-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA GALIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fátima Maria Galiano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (processo n. 0707797-85.2022.8.07.0020) manejado por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a ora agravante, concedeu a liminar de busca e apreensão (ID origem 124165511). Em suas razões recursais (ID 38634914), a agravante sustenta, em suma: (i) a inépcia da petição inicial por ausência da cédula de crédito bancário original e (ii) abusividade das cláusulas contratuais e consequente descaracterização da mora. A parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 38634914), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Requer, ao final: “I. A extinção do feito, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015, ante a intempestividade da juntada de documentos essenciais a propositura da ação conforme STJ ARESP 467631, pactualização de juros acima do razoável conforme o RESP 1.061.530/RS. II. A extinção do feito, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, IV e Art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ante a violação do princípio da cartularidade, pela ausência Apresentação da Cédula de Crédito Original e infringência de normas vigentes do TJ/PI TJ/MA E STJ quanto a expedição de mandados em desconformidade com o entendimento dos Tribunais pátrios. III - Requer que seja reconhecida a competência absoluta deste Juízo para processar e julgar este feito, uma vez que a matéria e o grau de jurisdição são compatíveis com a demanda em local do domicílio do réu/agravante, com fulcro nos art. 46 do NCPC. IV - A extinção da presente Ação de Busca e Apreensão, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, V e VI, do Código de Processo Civil de 2015. V. Extinguir o presente feito ante as teses aqui elencadas, nos termos do art. 485, inc. IV do Novo Código de Processo Civil, com a condenação da parte agravada/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, ou, alternativamente, suspendê-la ante a prejudicial de mérito apontada; VI. Tendo em vista a descaracterização da mora do devedor, resta necessária a liberação do veículo, com bloqueio via RENAJUD, conforme determinação do juízo a quo. VII. Requer a gratuidade da justiça nos termos da lei 1.060/50.” 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada (que deferiu o mandado de busca e apreensão) foi proferida em 10/5/2022, tendo a ora agravante tomado ciência do ato em 12/5/2022, quando apresentou espontaneamente sua defesa no processo de origem. Diante desse cenário, considerando que este recurso foi interposto tão somente em 26/8/2022, é possível concluir que a pretensão recursal da parte agravante é manifestamente extemporânea, pois foi ultrapassado, em muito, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]. Logo, o agravo de instrumento interposto é intempestivo. Ad argumentandum tantum, ressalte-se que a matéria objeto do recurso refere-se à contestação apresentada na ação de busca e apreensão, peça que sequer foi analisada pelo Juízo a quo ante a não execução de liminar e em consonância com orientação do STJ: “Tema 1.040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (STJ. 2a Seção. REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021). Logo, a apreciação das alegações recursais configuraria a vedada supressão de instância. Além disso, intimada a providenciar a comprovação da real necessidade da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, a parte agravante quedou-se inerte, o que enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.001 e 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.